Tribunal: TJES
Processo: 0003581-30.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003581-30.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BRAZ JOSE DE SOUSA SILVA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABAIXO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Súmula 233, do STJ, invocada pelo apelante, data do ano de 1999 e já fora há muito superada pelo próprio Tribunal da Cidadania, que firmou o entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos, de que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente/executado.

2
. o Colendo Superior Tribunal editou a Súmula 382, que determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

3
. No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros aplicada ao contrato foi inferior a taxa média de juros divulgado pelo Banco Central, o que descaracteriza o excesso de cobrança alegado pelo apelante.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003581-30.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
BRAZ JOSÉ DE SOUSA SILVA
APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ADILSON DE SOUZA JEVEAUX - ES6150-A
Advogados do(a) APELADO:
LINDEMBERG LOPES AREIAS NETO - ES11220-A, THIAGO STANZANI FONSECA - ES19940-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
BRAZ JOSÉ DE SOUSA SILVA,
contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca
de Guaçuí/ES,
que, nos autos dos embargos de execução movido em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICCOB SUL,
julgou improcedente os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id.
5550330), sustenta o apelante a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que
a execução manejada pelo apelado está lastreada num contrato típico de Abertura de Crédito em Conta Corrente e não de mútuo bancário.

Assim, entende que, por não ser o contrato de abertura de crédito título executivo, nos termos da Súmula nº 233, do STJ, a ação cabível no caso seria a ação monitória.

Requer também que seja afastada a cobrança dos juros, tendo em vista ser superior à taxa compactuada no contrato.

A Súmula 233, do STJ, invocada pelo apelante, data do ano de 1999 e já fora há muito superada pelo próprio Tribunal da Cidadania, que firmou o entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos, de que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente/executado, conforme se observa:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) - destaque.

Nesta linha já se posicionou este eg. Tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ.
1
. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma de elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e requerem a sua reforma, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A execução lastreada em cédula de crédito bancária, acompanhada do respectivo demonstrativo atualizado do débito, reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial. 3. Considerando a aplicação de legislação específica que regula e trata a cédula de crédito bancário como título executivo (Lei nº 10.931/2004) e, ainda, que restam cumpridos os requisitos exigidos por tal lei no caso em apreço, afigura-se inaplicável a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível.

4. O inciso II do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 prevê expressamente que o vencimento antecipado da dívida pode ser pactuado na cédula de crédito bancário, como dispõe a cláusula décima oitava do contrato firmado entre as partes.
5. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0002698-24.2017.8.08.0021, Relator :
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022) - destaque.

Desse modo,
sem razão o apelante.

No tocante aos juros remuneratórios, verifica-se que o perito, no laudo confeccionado nos autos originários fundamentou que:

[...] A taxa de juros efetivamente cobrada do embargante variou entre 5,29% e 7,94% ao mês. [...]

Apesar da existência de flutuação da taxa de juros mensais, o montante cobrado no período examinado a título de juros (cheque especial e adiant. Depositante) encontra-se dentro da taxa discriminada nos extratos analisados (6,97%) se aplicarmos a referida taxa em todo período analisado, conforme demonstrado no apêndice C. [...]

A taxa de juros aplicada no Contrato debatido encontra-se abaixo da taxa média de juros divulgado pelo Banco Central para a modalidade de crédito e período examinados.
[...]

Sobre este ponto o Colendo Superior Tribunal editou a Súmula 382, que determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros aplicada ao contrato foi inferior a taxa média de juros divulgado pelo Banco Central, o que descaracteriza o excesso de cobrança alegado pelo apelante.

Ademais, c
omo bem fundamentado pelo magistrado na sentença, "
no contrato firmado entre as partes contém cláusula que prevê que os encargos financeiros poderão ser alterados a qualquer tempo (Cláusula Quarta – Parágrafo único). Desta feita, tem-se que o embargante possuía conhecimento de eventual alteração da cobrança dos juros, uma vez que apostou sua assinatura no contrato objeto da lide, logo, não há o que se falar em abusividade de cobrança de juros em desacordo do contrato".

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da causa, na forma do §11, do Art. 85, do Código de Processo Civil, todavia, resta
suspensa
a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)